Tribunal: TJPA
Processo: 0000029-19.2001.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000029-19.2001.8.14.0109

RECORRENTE: FRANCISCO ELIO SALES FARIAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º 0000029-19.2001.8.14.0109.

COMARCA: GARRAFÃO DO NORTE – VARA ÚNICA.

RECORRENTE: FRANCISCO ELIO SALES FARIAS.

ADVOGADO: GIANCARLO ALVES TEODORO, OAB-PA N.º 19.648-A.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

Procuradora de Justiça: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA
.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Francisco Elio Sales Farias contra decisão da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa requereu absolvição sumária por legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa nesta fase; (iii) determinar se cabe a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, diante da alegada ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito (CPP, art. 413).

4. A absolvição sumária fundada em legítima defesa demanda prova inequívoca de todos os requisitos legais (CP, art. 25), o que não se verifica nos autos, impondo a submissão da matéria ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

5. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte pressupõe prova cabal da ausência de dolo, inexistente no caso, sendo vedado ao juiz togado subtrair do Júri a competência constitucional para decidir sobre a intenção do agente.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais afirma que a dúvida quanto ao animus necandi deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, aplicando-se, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 25; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022;
TJPA, RESE nº 0004623-75.2018.8.14.0046, rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª TDP, j. 21.08.2023; TJSP, RESE nº 0016655-30.2003.8.26.0006, rel. Des. Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 04.10.2017; TJPA, RESE nº 12696747, rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª TDP, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pela defesa de
FRANCISCO ELIO SALES FARIAS
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte-PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal
(ID 24378047).

Narra a denúncia (ID 24377965), em resumo, que em 16/10/2001, por volta de 19 horas, o recorrente, alcoolizado, após desentendimento por questões políticas, utilizando arma de fogo (espingarda calibre 24), desferiu tiros contra a vítima Antônio Farias Mariano Floriano, que não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Em razões recursais (ID 24378052), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição (art. 415, IV, do CPP), alegando que o recorrente agiu em legítima defesa para repelir injusta e atual agressão da vítima (art. 23, II, e art. 25, ambos do Código Penal). Subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 24378057).

Em juízo de retratação manteve-se a decisão de pronúncia (ID 24378059).

A Procuradoria de Justiça Criminal em parecer (ID 26584561), pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia, conforme as fundamentações.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

Aduz a defesa que o recorrente deve ser despronunciado, em razão da inexistência de provas aptas a demonstrar o
animus necandi
, sustentando que teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, diante de injusta agressão. Requer, ainda, subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal culposa seguida de morte, em virtude do falecimento da vítima ter ocorrido durante seu deslocamento para o hospital.

Cumpre esclarecer que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista não terminativa, porquanto encerra a fase do sumário da culpa, sem extinguir o processo. Tal decisão encontra-se condicionada à presença de indícios suficientes de autoria e à prova da materialidade do delito. Assim, trata-se de juízo de mera admissibilidade da acusação, não sendo imprescindível, neste momento processual, a análise conclusiva acerca do
animus necandi
do recorrente, uma vez que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença proceder ao exame aprofundado do conjunto probatório, a fim de decidir sobre a pertinência ou não da imputação formulada.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta Egrégia Corte Estadual:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CP). PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.
1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto ao homicídio qualificado, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.
2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, Recurso Em Sentido Estrito Nº 0004623-75.2018.8.14.0046 – Relator(a): Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023 ) (grifo nosso)

Outrossim, importa salientar que, nessa fase inicial, vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que o Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide com a absolvição ou condenação do denunciado.

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.
Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta
: a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso)

No caso em apreço, a materialidade ficou evidenciada pela soma dos elementos colhidos no Inquérito Policial, especialmente pelas fotografias do cadáver da vítima (ID 24377966, pág. 11).

Quanto à autoria delitiva, verifica-se a existência de indícios suficientes que apontam o recorrente como provável autor do fato delituoso, conforme as provas testemunhais produzidas em juízo, consistente nas oitivas de Maria de Nazaré Batista da Silva (ID 24377977) e de Raimundo Sales Farias (ID 24377980), bem como em seu interrogatório o recorrente (ID 24378033) confessa a prática criminosa, alegando, todavia, a excludente de ilicitude da legítima defesa.

De modo que, os depoimentos colhidos no curso da instrução evidenciam, de plano, a existência de indícios mínimos de autoria delitiva a justificar a decisão de pronúncia, ressaltando-se que em nenhum momento o magistrado afirmou haver prova incontroversa do crime, mas tão somente indícios. Tais elementos probatórios, aliados aos laudos periciais, afastam qualquer dúvida quanto à ocorrência do fato típico, configurando a materialidade e os indícios de autoria de forma suficiente para esta fase processual.

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se a presença dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, o qual estabelece os pressupostos para a pronúncia, no caso do recorrente FRANCISCO ELIO SALES FARIAS. Com efeito, nesta etapa não se exige certeza plena, bastando a demonstração de indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime doloso contra a vida.

Portanto, conclui-se que a decisão recorrida não merece reforma em razão da presença de indícios de autoria e da materialidade delitiva mostrando-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete a análise aprofundada do conjunto probatório. Nesse sentido, colaciono julgados:

RESE – Pronúncia – Recurso da Defesa – Preliminar afastada. Impossibilidade de impronúncia ou absolvição – Indícios de autoria e materialidade do fato, bem como da existência de animus necandi – Suposta ocorrência de legítima defesa que deve ser dirimida pelo júri. Afastamento qualificadora. Inviável – Não há prova absoluta que afaste a competência do júri. Negado provimento ao recurso.

(TJ-SP 00166553020038260006 SP 0016655-30.2003.8.26.0006, Relator: Freitas Filho, Data de Julgamento: 04/10/2017, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/10/2017)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉ PRONUNCIADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO FOI CABALMENTE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME DOS FATOS E JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela ré, em que pretende a Defesa a absolvição sumária da recorrente, extinguindo a segunda fase do júri, alegando estar provado que a ré agiu amparada pela excludente de ilicitude da legitima defesa. 2. A recorrente admitiu haver afogado a vítima, mas alega legítima defesa, aduzindo ter sido agredida por ela e que as duas entraram em luta corporal, caindo ambas em um córrego, instante em que manteve a cabeça daquela submersa em razão de suposto receio de que se a soltasse, seria morta por ela. 3. Diante do quadro probatório existente, mormente da própria confissão da ré, não é possível afirmar, desde logo, a existência da excludente da legítima defesa. Como é cediço, a absolvição sumária, com o acolhimento dessa causa de justificação, exige um quadro de absoluta clareza quanto à configuração de todos os seus requisitos. 4. Pela prova não se extrai, a priori, situação evidente de legítima defesa, havendo dúvidas quanto à concomitância dos requisitos definidores da legítima defesa. Não restando indene de incerteza a causa de justificação alegada, não pode ser proclamada a pretendida excludente de ilicitude nesta fase processual, tratando-se de questão a ser dirimida pelos jurados. 5. Assim, deve ser mantida a decisão de pronúncia como proferida, na medida em que se aplica, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate, competindo ao Tribunal do Júri realizar aprofundada análise das provas e examinar o mérito propriamente dito.6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 0040661-64.2012.8.06 .0064 Caucaia, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/05/2024)

No que se refere a tese defensiva de legítima defesa, esta exige, para sua configuração, a presença dos requisitos legais previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e
animus defendendi
. Contudo, tais requisitos não se apresentam, de forma inequívoca nos autos, de modo a permitir a absolvição sumária do recorrente como pretende a defesa.

Além do mais, a absolvição sumária, na fase da pronúncia, pressupõe juízo de certeza quanto ao agir do recorrente, se estava sob o amparo de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade. Ou seja, não havendo absoluta certeza, o que não se verifica no presente caso, deverá o juiz submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo vedada a absolvição sumária, conforme o disposto no art. 415 do CPP.

A doutrina corrobora essa compreensão. Renato Brasileiro de Lima, leciona que para o acusado ser absolvido sumariamente é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 do CPP – comprovada a inexistência do fato; provado não ser ele o autor ou partícipe; o fato não constituir infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser preservada apenas as situações que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Além disso, o conjunto probatório não permite afirmar, de forma segura e indubitável, que o recorrente tenha utilizado moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão, requisito essencial à configuração da legítima defesa. A ausência de clareza quanto à proporcionalidade e a inexigibilidade de conduta diversa, nesta etapa, não permite o acolhimento da tese defensiva.

Desta forma, não havendo prova segura e incontroversa da configuração da excludente de ilicitude alegada pela defesa, diante do cenário de incerteza, entendo que não merece guarida o pleito de absolvição sumária, mantendo irretocável a sentença de pronúncia prolatada pelo juízo
a quo
.

Quanto à tese defensiva de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte por alegada ausência de dolo, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, sendo somente possível quando restar cristalina certeza de ausência de
animus necandi
, o que não vislumbro no caso em exame.

Portanto,
o juiz só poderá desclassificar a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, quando estiver plenamente convencido quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, §1º, do CPP.

Eventual desclassificação para o tipo penal previsto no art. 129 do CP, demanda exame valorativo mais aprofundado do mérito, o que não se demonstra adequado a esta fase processual, tratando-se de matéria reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A partir do momento em que o juiz togado invade seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi
(vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana.

No caso dos autos, existem elementos probatórios que apontam, ainda que minimamente, para a prática do crime de homicídio por parte do recorrente, conforme os depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase policial, quanto em juízo, através do depoimento do acusado, por ocasião do contraditório, quando informa ter havido uma discussão em que ele disparou projéteis de arma de fogo contra Antônio Farias Mariano Floriano, para se defender, porém não tinha a intenção de matar a vítima (Mídia ID
24378033
), e demais elementos constantes nos autos.

Dessa forma, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo em ceifar a vida da vítima e existindo provas da materialidade do crime contra a vida e indícios suficientes de autoria, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise da tese defensiva de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, uma vez ser este o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República/88, em seu art. 5º, XXXVIII, “d”.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

Ou seja, possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do
princípio in dúbio pro societate
, que vigora nessa fase processual.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I, IV e VI, C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco. Logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

(12696747, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-15).

Sendo assim, tendo em vista a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, e não havendo prova segura e incontroversa de configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa e nem comprovada ausência de
animus necandi
, além de incabível o pleito de desclassificação da infração pelo reconhecimento da lesão corporal seguida de morte, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO

DE

ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 24/09/2025